Tribunal: TJES
Processo: 5045381-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045381-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIMAR HUBNER LEITE LORIATO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA E OFENSA AO ART. 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU DIRETAMENTE AS TESES RECURSAIS. MANIFESTO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REVALORAR A PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IPAJM
em face do acórdão de Id. 19163674 que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença recorrida.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O inconformismo do embargante cinge-se à rediscussão do mérito da causa, sob o pretexto de sanar omissões inexistentes.

Diferente do que tenta fazer crer o embargante, o v. Acórdão não se omitiu, tampouco confundiu os conceitos de habitualidade e permanência. O voto condutor adotou de forma integral os fundamentos da sentença de piso por remissão (art. 46 da Lei nº 9.099/95), transcrevendo trecho que resolveu a questão fático-probatória.

Dessa forma, verifica-se que o Colegiado manteve a conclusão de que, mediante a análise do caso concreto e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a exposição do servidor aos agentes biológicos (vírus, bactérias e fungos) ostentava o caráter de permanência e indissociabilidade das suas funções, não se cogitando de mera intermitência.

Se o embargante entende que o documento foi mal interpretado ou que o cargo de direção seria incompatível com tal exposição, a sua insurgência caracteriza erro de julgamento, matéria que desafia recurso próprio e não cabe na via estreita dos aclaratórios.

Destarte, o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou contradição. A discordância da parte com a interpretação jurídica dada pela Turma deve ser veiculada pelas vias recursais autônomas dirigidas às Cortes Superiores, e não por meio de aclaratórios.

Desta forma, tendo o acórdão embargado confirmado a sentença pelos seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos, revela-se manifestamente incabível a utilização desta via processual para fins exclusivos de prequestionamento, configurando-se patente pretensão de modificação do mérito do julgado por via transversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)